Tribunal: TJDFT
Processo: 0701765-45.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0701765-45.2018.8.07.0007Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: ADAPTEC SERVICOS DE VEICULOS EIRELI - ME, REINALDO MENDES DE ARAUJO APELADO: LUIS DIAS ROCHA

EMENTA

DIREITO CIVIL. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE. NECESSIDADE. NÃO COMPROVADA. NEGÓCIO JURÍDICO. CONSERTO EM OFICINA. NÃO PAGAMENTO DO REPARO. RETENÇÃO DO VEÍCULO. INVIÁVEL. USO DAS PRÓPRIAS FORÇAS. INDEVIDO. VIA ADEQUADA. COBRANÇA JUDICIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
I. De acordo com os ensinamentos dos professores Marinoni, Arenhart e Mitidiero a “legitimidade para causa (ou legitimatio ad causam), que não se confunde com a legitimidade para o processo (ou legitimatio ad processum, conhecida ainda como incapacidade para estar em juízo), concerne à pertinência subjetiva da ação, atine à titularidade (ativa e passiva) da ação. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.
II. É cediço que em todo o contrato entabulado cada parte deve arcar com sua obrigação, contudo, como cediço, nosso ordenamento praticamente extirpou do sistema jurídico brasileiro a justiça privada, também denominada “justiça pelas próprias mãos”, resguardando em raríssimas exceções, a possibilidade do cidadão buscar a satisfação de seus direitos por força própria, através de uma espécie de autotutela de seus bens e direitos, já que entendeu por bem deixar o exercício da força exclusivamente ao Estado Juiz, ressalvadas pequenas exceções, entre as quais não se destaca o caso dos autos.
III. Nesse sentido, in casu, em que pese reprovável, a princípio, a conduta do autor de deixar o carro para ser reparado na oficina do réu, sem ter o dinheiro para pagar pelo serviço, certo é que o réu não pode, como forma de compelir o pagamento do autor, reter seu veículo, pois, como dito alhures, nosso ordenamento não excepcionou essa hipótese de uso do monopólio da força, que incumbe, como dito, ao Estado.
IV. Tanto é assim, que tal conduta, tamanha é a sua reprovabilidade para a convivência harmônica em sociedade, foi tipificada como crime, no tipo penal estatuído no art. 345, conhecido como exercício arbitrário das próprias razões.
V. Deveria o réu usar a via judicial para cobrar o que lhe é devido, mas, de forma alguma, usar da força para reter o veículo de propriedade do autor, contra a sua vontade, pois como verberado, nosso sistema não admite o uso arbitrário das próprias razões.
VI. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, desprovida. Sentença mantida.